Tribunal: TJMT
Processo: 1026046-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026046-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (AGRAVANTE), PAULO NERES DE OLIVEIRA - CPF: 274.429.931-68 (AGRAVANTE), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IGNO MOIMAZ JUNIOR registrado(a) civilmente como IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (AGRAVADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), MATHEUS MOIMAZ - CPF: 055.228.081-01 (AGRAVADO), MURILO MOIMAZ - CPF: 055.228.091-75 (AGRAVADO), JOSE NUNES - CPF: 318.343.881-04 (AGRAVANTE), LUCINEIA MAGALHAES - CPF: 925.902.841-87 (AGRAVANTE), FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.287.211-16 (AGRAVANTE), EZEQUIEL RUFINO - CPF: 496.276.001-72 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS FELICIANO DE SA - CPF: 020.797.061-01 (AGRAVANTE), CLEITON RODRIGUES LEITE - CPF: 038.867.381-83 (AGRAVANTE), RONALDO WILSON SANTANA - CPF: 876.158.511-49 (AGRAVANTE), ADMILSON LUIS ROSA (AGRAVANTE), ADEVALCI EVANGELICO TEIXEIRA (AGRAVANTE), DELVANIO ALVES FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE ÁREA RURAL EM GLEBA DEVOLUTA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação da área rural objeto do litígio possessório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial para a delimitação precisa da área rural objeto da ação possessória, diante da controvérsia quanto à localização e à extensão da área efetivamente ocupada pelos réus, em contraposição àquela descrita nos documentos apresentados pelos autores.

III. Razões de decidir

A controvérsia possessória envolve área rural situada em gleba devoluta, com alegações conflitantes quanto à localização e à extensão da área ocupada, circunstância que evidencia a complexidade fática do litígio.

A delimitação precisa de área rural, com identificação de coordenadas geográficas, memorial descritivo e confrontações, demanda conhecimento técnico especializado em agrimensura e topografia, não sendo passível de adequada solução por meio de documentos unilaterais e conflitantes.

Inexistem, no caso concreto, as hipóteses legais que autorizam o indeferimento da prova pericial previstas no art. 464, § 1o, do CPC, configurando-se cerceamento de defesa.

A realização da perícia revela-se imprescindível para assegurar a adequada instrução do feito, especialmente diante da gravidade dos efeitos da liminar possessória, que implicou a desocupação de área rural ocupada por diversas famílias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia possessória envolve a delimitação de área rural cuja identificação demanda conhecimento técnico especializado.

2. A tutela possessória deve restringir-se à área efetivamente esbulhada, sendo indispensável a prova pericial quando há divergência relevante quanto à localização e à extensão do imóvel. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 369 e 464, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COSMO PROFIRO DE SOUZA E OUTROS (AGRAVANTES)

MURILO MOIMAZ E OUTROS (AGRAVADOS)

RAI N.

1026046-55.2025.8.11.0000

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
COSMO PROFIRO DE SOUZA
e
OUTROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (originalmente Comarca de Cáceres), nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
sob
no 1004542-82.2019.8.11.0006, movida por
MURILO MOIMAZ E OUTROS,
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

A decisão agravada (ID 200502576 na origem) indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos réus, ora agravantes, sob o fundamento de que a questão fática já estaria suficientemente esclarecida, tratando-se de discussão meramente possessória em área pública, cujos limites estariam delineados nos documentos já acostados aos autos, inclusive com manifestação do INCRA. Na mesma oportunidade, determinou a apresentação de alegações finais.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a imprescindibilidade da prova técnica pericial para o deslinde da controvérsia. Alegam que a área reivindicada pelo autor não corresponde à área ocupada pelos réus, afirmando que estes se encontram em localização distinta, a quilômetros de distância.

Aduzem que o autor se utiliza de um contrato de compra e venda sem descrição exata e de um mapa unilateral para reivindicar posse sobre área muito maior (Fazenda Subida com total de 4.223,00 ha), prejudicando diversas famílias.

Argumentam que o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal, uma vez que a prova técnica é necessária para individualizar a suposta área do autor e confrontá-la com a ocupação dos réus, conforme inclusive solicitado pelo INCRA em manifestações anteriores.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de perícia no local e grafotécnica no mapa e memorial descritivo.

Inicialmente, foi determinado aos agravantes que comprovassem a hipossuficiência financeira. Diante da ausência de comprovação por todos os litisconsortes, o benefício da justiça gratuita foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo.

A liminar recursal foi deferida (ID 313801364), atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite processual na origem, ante a vislumbrada possibilidade de cerceamento de defesa.

O Juízo a quo prestou informações (ID 314674356), mantendo a decisão agravada e esclarecendo que a área se situa na Gleba Salobra Devoluto V, de interesse da União (INCRA), e que a delimitação do imóvel já consta dos autos, sendo desnecessária nova perícia.

Intimado, os agravados apresentaram contraminuta (ID 320141387), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendem que os agravantes tentam induzir o Juízo a erro com mapas unilaterais e alegações infundadas sobre a localização do imóvel.

Sustentam que a área de 242 hectares (Fazenda Subida) está devidamente individualizada e localizada na Gleba Salobra V, conforme mapas do INCRA e do próprio autor, e que a posse foi esbulhada pelos agravantes. Apontam contradições nos depoimentos e documentos apresentados pelos recorrentes quanto ao tamanho e localização das terras que alegam possuir.

Pugnam, assim, pelo desprovimento.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
COSMO PROFIRO DE SOUZA
e
OUTROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (originalmente Comarca de Cáceres), nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
sob
no 1004542-82.2019.8.11.0006, movida por
MURILO MOIMAZ E OUTROS,
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Pois bem
.

Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de produção de prova pericial para delimitação precisa da área objeto da ação possessória, cuja realização foi indeferida pelo Juízo de origem sob o fundamento de que a questão já estaria suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos.

O caso em exame apresenta complexidade fática que não pode ser desconsiderada na análise da necessidade da prova pericial. Conforme documentado nos autos, trata-se de ação possessória envolvendo área rural situada na Gleba Salobra Devoluto V.

A área reivindicada pelos autores/agravados, segundo o contrato de compra e venda apresentado, possui extensão de 242 hectares, denominada Fazenda Subida. Todavia, os réus agravantes alegam que não ocupam a área descrita pelos autores, mas sim outra localização, distante da propriedade reivindicada.

Sustentam que a execução da liminar de reintegração de posse atingiu área muito superior àquela descrita nos documentos do autor, abrangendo aproximadamente 480 hectares, conforme alegado pelos agravantes.

A controvérsia sobre a localização exata da área objeto da disputa possessória não constitui questão meramente retórica ou protelatória. Ao contrário, revela-se essencial para a correta solução do litígio, pois a tutela possessória somente pode ser concedida em relação à área efetivamente esbulhada, não podendo alcançar terras diversas daquelas sobre as quais os autores demonstrem exercer posse.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da perícia na existência de documentos que, segundo o Juízo de origem, seriam suficientes para a delimitação da área em disputa.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela a insuficiência desses documentos para a solução definitiva da controvérsia fática.

Da Necessidade de Conhecimento Técnico Especializado

A delimitação precisa de área rural, com identificação de coordenadas geográficas, memorial descritivo, confrontações e eventual sobreposição de ocupações, demanda inequivocamente conhecimento técnico especializado em agrimensura e topografia. Não se trata de matéria que possa ser adequadamente apreciada mediante simples análise de documentos unilaterais apresentados pelas partes, especialmente quando tais documentos são conflitantes entre si.

A complexidade técnica da questão se acentua quando se considera que a área em disputa está situada em gleba devoluta. Nesse contexto, a intervenção de perito judicial, profissional dotado de conhecimento técnico especializado e compromissado com a imparcialidade, revela-se indispensável para a formação de convencimento seguro sobre os fatos controvertidos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o indeferimento de prova pericial necessária caracteriza cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em matérias que dependam de conhecimento técnico especializado, a produção de prova pericial constitui direito da parte, não podendo ser indeferida quando relevante para o deslinde da controvérsia.

O artigo 464, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil estabelece três hipóteses em que o juiz pode indeferir a perícia: quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas; ou quando a verificação for impraticável.

No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se verifica. Primeiramente, a delimitação precisa de área rural, com identificação de coordenadas geográficas, memorial descritivo e confrontações, depende inequivocamente de conhecimento técnico especializado em agrimensura, não se tratando de matéria que possa ser adequadamente apreciada pelo julgador sem auxílio de perito. Assim, não incide a hipótese do inciso I do parágrafo 1o do artigo 464.

Em segundo lugar, as provas documentais produzidas são insuficientes e conflitantes, não permitindo a formação de convencimento seguro sobre a localização exata da área em disputa.

Em terceiro lugar, não há qualquer impedimento prático à realização da perícia. A área é acessível, conforme demonstrado pela própria realização de vistoria pelo Juízo de origem quando da execução da liminar de reintegração de posse. Assim, não incide a hipótese do inciso III do parágrafo 1o do artigo 464.

Portanto, ausentes as hipóteses legais que autorizam o indeferimento da prova pericial, a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção da prova técnica requerida pelos agravantes.

Cumpre anotar, ainda, que a produção de prova pericial não implica dilação processual desarrazoada, mas sim o cumprimento do dever de instrução adequada do feito, assegurando-se que a prestação jurisdicional seja proferida com base em elementos técnicos confiáveis. A realização de perícia judicial, embora demande tempo adicional, constitui investimento necessário para a qualidade da decisão judicial, evitando-se a prolação de sentença baseada em elementos probatórios insuficientes ou contraditórios.

Ademais, a concessão de liminar de reintegração de posse, com a consequente desocupação de área rural ocupada por diversas famílias, constitui medida de extrema gravidade, que pode causar danos irreparáveis aos ocupantes. Tal medida deve ser precedida de cognição exauriente sobre os fatos, especialmente quanto à efetiva correspondência entre a área vindicada e aquela ocupada pelos réus, sob pena de causar grave lesão a direitos fundamentais, como o direito à moradia e o direito ao trabalho.

Com efeito, o provimento do presente recurso se impõe para determinar a realização de prova pericial, com os objetivos específicos acima delineados, assegurando-se o direito à ampla defesa e a prolação de decisão justa e fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial, a ser realizada por perito de confiança do Juízo, devendo tomar todas as medidas que entender necessárias para resolução do caso em testilha.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026